Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-34.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702243-34.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. APELADO: FRANCISCO JOSE PINTO DOS REIS D E C I S Ã O No prazo de oposição dos embargos de declaração contra acórdão que julgou o recurso de apelação cível, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, do CPC (ID 30911685). De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Custas processuais, nos termos do acordo (pela parte autora). Sem honorários de sucumbência, conforme acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, janeiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora